Tribunal: STF
Processo: RE 90762
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Imposto de Circulação de Mercadorias. Tratado da ALALC. Isenção interna para o alho de produção nacional, a implicar isenção para o produto importado. Discussão concernente ao início do período de isenção diz respeito à interpretação da lei estadual, e assim não dá azo ao recurso extraordinário.